Tribunal: TJMT
Processo: 1002255-28.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002255-28.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[HERLAN SOUZA SANTOS - CPF: 057.986.701-39 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0079-44 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HERLAN SOUZA SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE FURTO QUALIFICADO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP - PACIENTE QUE OSTENTA REGISTROS ANTERIORES - REITERAÇÃO CRIMINOSA - RISCO CONCRETO - PERICULOSIDADE SOCIAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO – ORDEM DENEGADA.

A custódia se faz necessária para evitar a reiteração delitiva, uma vez que o paciente ostenta outros registros criminais, possuindo, inclusive condenações anteriores, sendo reincidente, fatos esses que revelam a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002255-28.2023.8.11.0000

PACIENTE: HERLAN SOUZA SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Herlan Souza Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva em audiência de custódia realizada em 07/02/2023, acusado da prática, em tese, do crime de furto qualificado.

Aduz que o paciente sofre coação ilegal, pois o decreto cautelar não possui fundamentação idônea e não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, pois ausente o
periculum libertatis
, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Pugnou, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo-se o alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade mediante a imposição de medidas cautelares menos onerosas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

A liminar foi
indeferida
, consoante ID. 157572181.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 158083691.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 159318168.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HERLAN SOUZA SANTOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Constrói a impetrante sua fundamentação na ausência de justa causa para a segregação cautelar, alegando ausência das hipóteses autorizativas previstas no art. 312 do CPP.

Sobressai dos autos que o Paciente foi preso em flagrante delito no dia
06/02/2023
, juntamente com outros réus, por terem furtados celulares em um estabelecimento comercial, e posteriormente, fora denunciado pela prática do delito tipificado no art. 155, §4o, IV, do Código Penal, consoante narra a inicial acusatória:

“(...)

Sobressai dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 06.02.2023, por volta das 11:00horas, em estabelecimento comercial denominado “Novo Mundo”, localizado na avenida Couto Magalhães, n.o 2065, bairro Centro, em Várzea Grande-MT, os denunciados HERLAN SOUZA SANTOS, NIVALDO LOPES DOS ANJOS, JÉSSICA BENEDITA DE OLIVEIRA e PRISCILA REGINA RIBEIRO CASTILHO, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados criminalmente, subtraíram 01 (um) aparelho celular, marca Sansung Galaxy A03, cor preta, 64GB, IMEI 353541245352832, avaliado em R$899,00 (oitocentos e noventa e nove reais), 01 (um) aparelho celular, Moto E40, cor grafite, IMEI 359989802438938, avaliado em R$1.299,00 (mil duzentos e noventa e nove reais) e, 01 (um) aparelho celular, marca Sansung A53, cor preta, IMEI 350603383252456, avaliado em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), pertences a mencionada loja, representada pela gerente Liliane de Oliveira Carvalho.

Prefacialmente insta mencionar que, antes dos fatos, os denunciados HERLAN SOUZA SANTOS, NIVALDO LOPES DOS ANJOS, JÉSSICA BENEDITA DE OLIVEIRA e PRISCILA REGINA RIBEIRO CASTILHO ajustaram-se para a prática do crime em comento, dividindo as funções que cada um exerceria.

Deste modo, no dia e hora do fato, HERLAN adentrou no estabelecimento citado, e ao ser atendido mostrou interesse em adquirir um aparelho celular, assim como outros objetos, solicitando, para tanto, a abertura de crediário.

Durante o tempo em que aguardava a análise do seu crédito, HERLAN ficou observando o local e saiu pelo menos umas três vezes da loja, mostrando-se ansioso, até que seus comparsas NIVALDO, JÉSSICA e PRISCILA chegaram. Assim sendo, ao chegarem na loja, NIVALDO e JÉSSICA indagaram a vendedora Joayne acerca do denunciado HERLAN, ao passo que, ao indicar onde este se encontrava, eles se dirigiram até lá e ficaram os três conversando.

Nesse compasso, durante a ação delitiva, PRISCILA tinha a função de distrair a vendedora Lauriane, para que seus comparsas HERLAN, NIVALDO e JÉSSICA pudessem pegar os aparelhos celulares. Conforme imagens captadas pelas câmeras de segurança do local foi possível constatar o momento em que HERLAN retira a trava de segurança do aparelho celular, disposto no expositor, e o entrega para o NIVALDO.

Ademais, também se verificou pelas imagens das câmeras de segurança da loja/vítima, que os denunciados HERLAN, NIVALDO e JÉSSICA estavam próximos um do outro no momento em que os aparelhos celulares foram retirados do expositor, sendo que enquanto o primeiro retirava as travas de segurança, os outros dois eram os responsáveis por pegar os referidos aparelhos e saírem do local.

Após a subtração dos mencionados aparelhos celulares, os denunciados evadiram-se do local.

Ocorre que, ao retornar do almoço, a gerente daquele estabelecimento percebeu que estavam faltando alguns aparelhos celulares no expositor e solicitou imagens da loja, ocasião na qual verificou que o denunciado HERLAN retirou os aparelhos, enquanto que seus comparsas NIVALDO e JÉSSICA saíram do local em poder dos objetos. Desponta do presente feito que o denunciado HERLAN retornou a loja para finalizar seu cadastro, momento em que foi acionada a policia militar pelos funcionários.

Ao ser indagado pelos funcionários da loja acerca do ocorrido, HERLAN negou a subtração dos mencionados aparelhos, bem como, já estava saindo do local quando uma guarnição da policia chegou e o deteve. Após verificarem as imagens do denunciado HERLAN e seus comparsas subtraindo os aparelhos celulares citados, fora ele encaminhado a delegacia, para as providências cabíveis. Em seu interrogatório policial, HERLAN SOUZA SANTOS nega a prática delitiva.

Depreende-se dos autos que foram realizadas diversas diligências no intuito de localizar os denunciados NIVALDO LOPES DOS ANJOS, JÉSSICA BENEDITA DE OLIVEIRA e PRISCILA REGINA RIBEIRO CASTILHO, no entanto, não se obteve êxito.

Insta mencionar que os denunciados são contumazes na prática de crimes da mesma natureza, inclusive, com o mesmo modus operandi, conforme se vê nas folhas de antecedentes.

Destarte, o Ministério Público Estadual denuncia HERLAN SOUZA SANTOS, NIVALDO LOPES DOS ANJOS, JÉSSICA BENEDITA DE OLIVEIRA e PRISCILA REGINA RIBEIRO CASTILHO como incursos no art. 155, §4.o, inciso IV, do Código Penal. (...)”.

Ao impor a prisão cautelar o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, em virtude da
reiteração criminosa do agente
. Restou consignado o seguinte:

“(...)

Ao analisar a necessidade da decretação da prisão preventiva o juiz deverá indicar, concretamente, os motivos pelos quais o Réu deve ser preso, não basta a gravidade do crime ou se foi cometido com violência, deve ser demonstrado o efetivo periculum libertatis do Requerido consignado em um dos requisitos do art. 312 do CPP.

A prisão deve ser motivada, por fundamento fático e jurídico, não devendo ser antecipação de pena, poderá ser decretada em situações excepcionais que a reclamem, devendo sempre estar-se atento à cautelaridade que a caracteriza.

Infere-se do auto de prisão em flagrante que o Indiciado foi detido em estado de flagrância pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 155, §4o, IV, do Código Penal.

Constam dos autos que na manhã do dia 06/02/2023, o flagrado foi ao estabelecimento comercial Novo Mundo fazer um crediário.

No período da tarde, retornou a loja para pegar o celular que havia adquirido através do crediário. No momento em que o Flagrado retorna para a loja, a gerente aciona a Polícia, após verificar através das câmeras de segurança que o celular do expositor havia sido subtraído pelo custodiado e outro suspeito não identificado, no período da manhã. Em sede de delegacia, o flagrado negou a autoria do crime.

Admite-se a prisão preventiva quando o caso atenda os requisitos previstos no artigo 313 do CPP (com as alterações da Lei 12.403/11), devendo-se observar a pena cominada ao delito, a eventual reincidência em crime doloso e, ainda, o descumprimento de medida cautelar anteriormente aplicada.

Além disso, a medida cautelar de coação demanda a presença concomitante da materialidade inequívoca do delito e de indícios suficientes de autoria (fumus comissi delict).

Tais pressupostos, entretanto, devem estar cumulados com pelo menos uma das circunstâncias cautelares elencadas no art. 312 do CPP, quais sejam, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum in libertatis).

No caso em tela, a prisão preventiva é plenamente admissível, já que as pensa cominadas ao delito, em tese praticado, superam 04 (quatro) anos de reclusão. Portanto, verifico que as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, seriam insuficientes e inadequadas ao caso “in concreto”, pois não teriam rigidez suficiente para inibir o Flagrado de continuar com seu intento criminoso.

Infere-se que a prisão deve ser convertida em preventiva como forma de preservar a ordem pública da renitência delitiva do flagrado (enunciado orientativo no 6/TJMT), porquanto, compulsando folha de antecedentes criminais deste, verifico que o indiciado possui outras anotações criminais.

Outrossim, em princípio, a renitência delitiva é suficiente para demonstrar o risco gerado pelo seu eventual estado de liberdade, assim como a inadequação e insuficiência da fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Pelo exposto, por estarem presentes os motivos da prisão cautelar, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de HERLAN SOUZA SANTOS, já qualificado nos autos. (...)”.

Como visto, o Juízo
a quo
afirmou que, em liberdade, o paciente representava risco concreto ao meio social em razão da possibilidade real de reiteração delitiva, tendo em vista seus antecedentes.

De fato, em consulta ao sistema SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado – constata-se que o paciente registra Executivo de Pena em tramitação, por crimes de roubo, restando mais de 06 (seis) anos de pena para cumprir, além de outros registros criminais por delitos de furtos, de forma que mostra-se evidente que a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública, bem como pelo risco de reiteração delitiva.

Assim, embora o crime não fora cometido com violência ou grave ameaça à pessoa,
o ora paciente reitera em crimes patrimoniais
, o que aconselha, em homenagem à prudência, a manutenção da prisão cautelar, eis que presentes os pressupostos necessários, uma vez que demonstrando que a vereda delituosa não se trata de fato isolado, mas, sim, de prática habitual em sua vida.

Inviável, ainda, a substituição da prisão preventiva pela aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, haja vista que nenhuma das medidas elencadas no mencionado dispositivo mostrar-se-ia eficaz e hábil a impedir a reiteração delitiva.

Dessa forma, presentes os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por este tribunal.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer, denego a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023